Tribunal: TJMT
Processo: 0004039-42.2013.8.11.0086
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004039-42.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLEYSON COSTA DE ALMEIDA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU –
1)

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO
PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL

– IMPOSSIBILIDADE –
DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DENÚNCIA ANÔNIMA ANTERIOR E DEPOIMENTO DO MENOR QUE COMPROU A DROGA DO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2)
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– INVIABILIDADE –
PENA
FIXADA EM ACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO AFASTA SUA INCIDÊNCIA –

RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não tem procedência o pedido de desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar a traficância, visto que houve denúncia anônima anterior, depoimentos coerentes do policial que visualizou o réu no momento da venda droga ao menor, além dos depoimentos do próprio menor prestados na fase inquisitorial, confirmando ter adquirido a droga do réu, não restando dúvida quanto à traficância exercida.

2)
Não há se falar em
diminuição

ou afastamento da
pena
de
multa
, quando, observado na operação bifásica de que trata o Enunciado Orientativo n.º 33 da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT, bem como, a qual decorre de imperativo legal e detém natureza cumulativa, de modo que a análise quanto à eventual impossibilidade de adimplência incumbe ao juízo da execução penal.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Gleyson Costa de Almeida
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0004039- 42.2013.8.11.0086, cód. 75484
, p
ela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
c/c 40, VI, da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto e 700 (setecentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de entorpecentes
, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, alegando que “
a acusação não logrou êxito em produzir provas seguras e idôneas capaz de confirmar, indene de dúvidas, que a droga encontrada com o Apelante se destinava à traficância
.” (sic).

Subsidiariamente, requer a
redução da pena de multa,
respeitando-se a razoabilidade/proporcionalidade da situação econômica do apelante, visto que fixado um valor que não condiz com a sua situação financeira.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 96714495).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta-se pelo desprovimento do recurso
(Id. 99798997).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,
a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de entorpecentes,
prevista no art. 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente,
requer a redução da pena de multa aplicada.

Infere-se do caderno informativo que no dia 08 novembro de 2013, por volta das 22h30, na Rua das Seringueiras, em Nova Mutum-MT, o apelante havia vendido e guardava 01 (uma) porção de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou apurado que policiais militares receberam diversas denúncias sobre a existência de tráfico de drogas na praça do Bairro Colina, sendo que, após realizarem monitoramento do local, os policiais presenciaram o apelante realizando o comércio ilícito. Ao abordarem o adolescente Jeferson Moura da Silva, localizaram com o mesmo 01 (uma) porção de maconha, tendo este indicado que acabara de adquirir o entorpecente do apelante pelo valor de R$ 7,00 (sete reais).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI,

da Lei 11.343/06.

1)

Da desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei 11.343/06
.

A defesa visa a desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de entorpecentes, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, alegando que a prova colhida na instrução processual é insuficiente para caracterizar a traficância.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes restou devidamente comprovada e a autoria, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

O apelante
, tanto na fase inquisitorial como em juízo, embora, tenha negado o comércio da droga, em contra partida sustentado ser apenas usuário de entorpecente (Id. 96706987 - Pág. 10 e 96714499 - Pág. 3).

Eis o interrogatório prestado na fase policial,
verbis:

“
QUE estava na pracinha do bairro Colina conversando com o menor Jeferson Moura da Silva e uma guarnição da policia militar chegou abordando o interrogado e o referido menor; QUE a Policia militar encontrou dois invólucros de maconha no chão próximo dos mesmos e o interrogado afirma não saber de quem era 05 entorpecentes e não sabe informar se era do menor Jeferson; QUE afirma que não estava vendendo nenhum tipo de entorpecente e nega que tenha vendido entorpecente para o menor Jeferson Moura da Silva; QUE informa que é usuário de entorpecente do tipo "maconha" e que não comercializa nenhum tipo de entorpecentes
”.

Em juízo, sustentou que o menor Jeferson o chamou para fumar maconha na praça, quando a polícia chegou no local e os abordou. Sustentou que com ele nada foi apreendido, apenas uma porção de maconha com o menor (Id.
96714499 - Pág. 3)
.

Contudo, a sua versão é contrariada com prova contrária do alegado pela defesa, como se pode verificar das provas constantes nos autos, as quais, conduzem à manutenção da sentença exarada pelo magistrado de primeiro grau, por afastar dúvidas acerca da ação do agente, ora apelante, que configura o narcotráfico.

A testemunha Policial Militar
Luiz Antonio da Silva
, afirmou em juízo que, antes da abordagem, avistou o apelante entregando droga ao adolescente Jeferson, e, que durante a abordagem, encontrou as duas porções de maconha com o adolescente e R$ 9,00 (nove reais) em dinheiro com o apelante (Id 96714499 - Pág. 2).

Suas declarações em juízo estão em sintonia com o que foi prestado na fase policial, onde afirmou que a polícia recebeu várias denúncias de que um indivíduo estaria realizando a venda de entorpecentes na praça do bairro Colina, ocasião em que foram até o local e se depararam com o apelante fazendo a entrega de droga para o menor.

Sustentou que ambos foram apreendidos e o menor confessou que tinha acabado de comprar o entorpecente do apelante.

Confira suas declarações prestadas na fase inquisitorial,
verbis:

“
QUE via fone 190 a policia militar recebeu varias denuncias anonimas de que um individuo estava realizando vendas de entorpecentes na praga do bairro Colina; QUE a guarnição da policia militar foi no local citado para averiguar a veraciadade dos fatos e se deparou com o suspeito Gleyson Costa de Almeida "nico" vendendo entorpecente para o menor Jeferson Moura da Silva; QUE durante a abordagem o menor tentou se desfazer do entorpecente que tinha acabado de comprar e depois confessou que tinha acabado de comprar o entorpecente do "nico" QUE diante da situação dei voz de prisao ao suspeito Gleyson Costa de Almeida que foi apresentado nesta delegacia para autoridade policial que ratificou a prisao em flagrante; QUE 0 menor Jeferson Moura da Silva foi apreendido para prestar melhores esclarecimentos sobre os fatos
”
(Id. 96706987 - Pág. 4).

Nesse ponto, necessário observar que as declarações de agentes policiais gozam de presunção de legitimidade, ainda mais quando não há
contradição entre eles, na narração do ocorrido, e o testemunho em juízo ratifica os fatos.

Assim, não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”.
(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas dos autos.

Sobreleva-se destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

No caso dos autos, o adolescente
Jeferson

Moura da Silva
, na fase policial, em duas oportunidades diferentes, uma delas acompanhado de uma conselheira tutelar e outra acompanhado de sua genitora, confirmou ter comprado a droga do acusado pelo valor do R$ 7,00 (sete reais).

Conquanto em juízo, o adolescente tenha mudado a sua versão dos fatos, não apresentou nenhuma explicação plausível para a alteração de seu depoimento, pois embora alegue ter apanhado na Delegacia, prestou dois depoimentos distintos, com meses de intervalo entre um e outro e nas duas oportunidades estava acompanhado de pessoas que deviam zelar pela sua integridade física, e em ambos confirmou ter adquirido a droga do acusado.

Sendo assim, as denúncias anônimas anteriores aliada aos depoimentos coerentes do policial que efetuou a prisão em flagrante do acusado e visualizou o momento da transação da venda da droga para o menor, não resta dúvida quanto à mercancia ilícita do entorpecente.

Assim, embora o apelante sustente a tese de que é apenas usuário de droga, ainda que tal fato tivesse sido comprovado nos autos, não teria o condão de excluir a caracterização da mercancia, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28, da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário; e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação essa, que não restou demonstrada nos autos.

Não obstante, estabelece o
enunciado nº 3
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.
”

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

Frise-se, conquanto seja possível que a apelante seja realmente usuário de drogas, tal circunstância não o isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, visto que
o tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é de conteúdo múltiplo
, de modo que se pune a conduta de "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "guardar", "entregar a consumo", trazer consigo", dentre outras, não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda.

A propósito, nessa relação de interdependência,
é exatamente o tráfico que fomenta o consumo de drogas
.

Em abono dessa conclusão, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci assenta que, por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra penal muito mais benevolente, "
muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76).
" (
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319).

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário.

Em conclusão, não assiste razão ao pedido de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

2)

Da diminuição da pena de multa
.

Por conseguinte, no que tange ao pedido de redução da pena de multa, nota-se ser impertinente o apelo defensivo.

Com relação ao pleito de diminuição da pena de multa, a defesa aduz que se mostra desarrazoada e desproporcional.

A pena de multa prevista no preceito secundário das normas tipificadas nos artigos 33 e 35 da Lei de drogas detém natureza jurídica de sanção penal de caráter cumulativo por força do próprio imperativo legal, de modo que o seu afastamento pela via hermenêutica poderia implicar em arbítrio judicial e em ofensa ao princípio da legalidade, previsto art. 5.º, inc. XXXIX, da Constituição Federal.

De outro norte, frise-se que a sentença respeitou os parâmetros legais de fixação da pena de multa, em observância ao enunciado Orientativo 33 deste Tribunal que assim descreve:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Inexiste, portanto, ilegalidade a ser sanada na fixação de 700 (setecentos) dias-multa, diante da condenação do crime de tráfico de drogas, em que a pena foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão.

Ademais, é cediço que o estado de efetiva miserabilidade do agente condenado está à análise vinculada à fase executória, como vem decidindo este Sodalício:

“...compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa e a de prestação pecuniária. (...)”

(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019)

Diante deste cenário, descabe cogitar a redução da pena de multa, diante da suposta ausência de condições financeiras do apelante.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Gleyson Costa de Almeida,
mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021